Tribunal: TJDFT
Processo: 0722955-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO DADO EM GARANTIA DO FINANCIAMENTO. CUMPRIMENTO DA LIMINAR. SIGILO DOS DOCUMENTOS E ATOS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. Em regra, os atos processuais são públicos e a lei só poderá restringir a publicidade quando a defesa da intimidade ou o interesse público ou social exigirem (art. 5°, LX, da CF).
2. No caso, com fundamento no poder geral de cautela e objetivando resguardar o interesse público no cumprimento da decisão liminar de busca e apreensão, recomenda-se a manutenção do sigilo quanto ao momento, local e demais informações relativas ao cumprimento da ordem, até o seu aperfeiçoamento.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Maioria.